Tribunal: STF
Processo: HC 220731
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Vicente Facio Tapia, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.8.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 667.326/SP:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL. ELEVAÇÃO EM 1/2 SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada na fração de 2/3 com fundamento na quantidade do entorpecente apreendido com o grupo criminoso – 26 pacotes de cocaína, em pó e na forma de crack, em diferentes pesos e tamanhos, totalizando 25.300 gramas –, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). Precedentes. 3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na quantidade da substância apreendida – 25.300 gramas de cocaína, em pó e na forma de crack –, no modus operandi para transporte da substância de Mato Grosso do Sul para São Paulo, assim como nos demais elementos constantes dos autos, que o paciente se dedica ao tráfico de drogas e tem envolvimento com grupo criminoso, a alteração desse entendimento – para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Consigne-se que não há se falar em bis in idem, pois, além da quantidade da droga apreendida, há outros elementos dos autos que evidenciam a dedicação do paciente em atividades criminosas. 6. Embora o fato de o agente ser abordado próximo ao destino final da entrega dos entorpecente constitua elemento idôneo na modulação de incidência da majorante de interestadualidade, mostra-se desproporcional a fixação no índice máximo, sobretudo quando verificado que o percurso envolveu 2 estados, a transposição de 1 divisa e o trajeto de entrega não foi concluído. Nesse contexto, é suficiente a elevação em 1/2. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (e-doc. 2, fls. 90-91).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de treze anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006.



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, desprovida com a manutenção da sentença.



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 667.326/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, o qual, entretanto, concedeu a ordem de ofício, para “para reduzir a fração de incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, para 1/2, redimensionando a sanção para 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 26 dias-multa” (e-doc. 2, fls. 58-64).



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal no julgamento do agravo regimental.



    5. Contra esse acórdão impetra-se este habeas corpus, pontuando-se, em relação à pena-base, que, “[d]ata maxima venia, subsistindo um único apontamento negativo – e considerando que o art. 59 do Código Penal elenca oito circunstâncias distintas a serem observadas quando da fixação da pena-base (todas favoráveis ao paciente), é desproporcional o aumento da pena-base que ultrapassa, de maneira tão exacerbada, o mínimo legal. Mantida a valoração negativa acerca da quantidade do entorpecente apreendido – e computando-se elevação no percentual de não mais que 1/6 para cada circunstância judicial negativada, o aumento da pena-base deveria ter se dado em fração não superior a 1/6, o que corresponderia ao acréscimo de 10 meses (e não 3 anos e 4 meses)” 
(e-doc. 1, fl. 4).



    Ressalta o impetrante que, “(...) ainda que se pretenda aplicar fração superior, há de se reconhecer que apenas a quantidade do entorpecente apreendido não justifica a aplicação do elevadíssimo percentual de 2/3, impondo-se a sua redução (ainda que para fração superior a 1/6)” (e-doc. 1, fl. 6).



    Quanto à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, afirma ter sido negada ao paciente com base em argumento inidôneo (e-doc. 1, fl. 6).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido o presente habeas corpus e concedida a ordem, para que seja reduzida a pena-base imposta ao paciente, bem como para que seja reconhecida em seu favor a incidência do disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas – em seu patamar máximo” (e-doc. 1, fl. 10). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Botucatu/SP (Ação Penal nº 0002874-51.2019.8.26.0079) aplicou ao paciente o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade de treze anos, dez meses e vinte dias de reclusão, e vinte e seis dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no caput do art. 33, c/c o inciso V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006:



    “Passo a dosar a pena imposta, em conformidade com o disposto nos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 e 68 do Código Penal, conjuntamente para ambos os réus por ostentarem situação análoga. Na primeira etapa de fixação da pena, deve ser considerado o seguinte, em relação ao delito de tráfico de drogas: a. a diversidade de substâncias entorpecentes encontradas em seu poder; b. a quantidade de droga apreendida. c. a natureza dos entorpecentes apreendidos em seu poder, em razão de seus efeitos devastadores. No presente caso a pena deve ser aumentada considerando a quantidade de drogas, pouco mais de 25 kilos de cocaína. Assim aumento a pena em 2/3 iniciando em 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Já que a ‘confissão’ de Vicente não se deu na totalidade, tentando isentar o corréu. Pela causa prevista no artigo 40 inciso V do mesmo dispositivo legal, aumento em 2/3, considerando a quase chegada ao destino, passando a pena para 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa. Não há causas de diminuição de pena a serem consideradas já que a própria situação de suas prisões indiciam fazerem os réus parte de uma organização criminosa, se dedicando a atividade criminosa, pois é impossível crer que uma pessoa primária tenha acesso a tamanha quantidade de droga. (…) No caso dos autos, não há uma hipótese de extrema excepcionalidade a autorizar a redução. A natureza da substância entorpecente apreendida possui efeitos devastadores, como já observado acima. Além disso, a quantidade de narcóticos apreendida é expressiva, sendo que estava embalada da forma típica como o entorpecente é fornecido à venda e os réus foram presos transportando as drogas para São Paulo onde o comércio de drogas é praticado com habitualidade, como é notório. (…) Em razão da natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente, e das circunstâncias judiciais desfavoráveis supracitadas, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO. (…) Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR, nas regras dos artigos 33, ‘caput’ cc artigo 40 V da Lei 11.343/2006 MATEO CORMA LOPES e VICENTE FACIO TAPIA, com a devida qualificação nos autos, à pena de 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, no mínimo legal. INDEFIRO o recurso em liberdade. ABSOLVO MATEO CORMA LOPES e VICENTE FACIO TAPIÁ da imputação de terem praticado o delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386 inciso VII do CPP” (e-doc. 2, fls. 22-34).



    8. A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação nos termos do voto do Relator. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Xisto Rangel, no tocante à dosimetria da pena:



    “Quanto ao réu Vicente Facio Tapia, na primeira fase, o d. magistrado acertadamente fixou a pena-base acima do mínimo legal, levando-se em conta a preponderância do art. 42 da Lei de Entorpecentes sob o previsto no art. 59 do Código Penal, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida (mais de 25 quilos de cocaína e crack), sendo notório o poder vulnerante especialmente do crack, ainda mais em tal quantidade. Ora, a quantidade de cocaína/crack é indiscutivelmente grande e não resta dúvida de que seria capaz de disseminar o vício e degradação em grande escala no local de destino (São Paulo). Assim, a pena-base foi bem fixada 2/3 acima do mínimo, atingindo 08 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena ficou inalterada. Já na terceira fase, incidiu a causa de aumento contida no art. 40, V da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que comprovado o tráfico entre Estados da Federação, ou seja, saindo do Estado de Mato Grosso em direção ao Estado de São Paulo, razão pela qual a pena foi majorada, na fração de 2/3, considerando a quase chegada ao destino final, resultando em 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 26 dias-multa. Ainda, na terceira fase, é necessário o preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não se verifica na espécie, não só pela grande quantidade de droga apreendida, mas pelo fato de o réu ter revelado que trouxe a droga de Corumbá/MS e entregaria para outra pessoa em São Paulo, recebendo U$ 1.000,00 (mil dólares) certamente pelo crime organizado, o que indica maior gravidade de sua conduta, de modo a tornar injustificável a pretensão de privilégio que só deve ser concedido para quem de forma menos importante e eventual, venha a ceder pequena quantidade de entorpecente a terceiro. Vale dizer, a conduta representa tráfico em larga escala, ligado a organizações voltadas a esse tipo de delito, pois dificilmente o apelante conseguiria a posse de tamanha quantidade de drogas sem o auxílio de grandes traficantes que, por sua vez, jamais confiariam o transporte de valiosa quantia de entorpecente a alguém que não estivesse conluiado e envolvido de forma estável com a organização criminosa principal. Logo, a pena dos réu resulta em 13 anos, 10 meses e 20 dias, no regime fechado e 26 dias-multa, no valor unitário mínimo” (e-doc. 2, fls. 40-41).



    9. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 667.326/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para aplicar o redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em pela metade, redimensionando a sanção do paciente para doze anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 26 dias-multa. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de VICENTE FACIO TAPIA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 26 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c.c o 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. Neste habeas corpus, alega o impetrante ser inidônea e desproporcional a exasperação da pena-base em 2/3 com amparo na quantidade e na natureza do entorpecente. Afirma que não foi apresentado fundamento concreto para se estabelecer a majorante da interestadualidade na fração máxima, uma vez que insuficiente o fato de ter o agente se aproximado do estado destino. Sustenta que, além da valoração dos vetores do art. 42 da Lei de Drogas na primeira e na terceira etapa da dosimetria constituir bis in idem, o redutor do tráfico privilegiado não pode ser afastado com base em meras suposições do envolvimento do acusado com grupo criminoso, sobretudo por ser primário e de bons antecedentes. Destaca que o paciente atuou tão somente na condição de ‘mula do tráfico’. Requer, assim, a diminuição da fração de aumento da pena-base e da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas para 1/6, a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e a readequação do regime prisional. É o relatório. Decido. Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal –AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. A Corte de origem, ao negar provimento ao apelo defensivo, manteve a sanção imposta ao paciente com base nos seguintes fundamentos: ‘Quanto ao réu Vicente Facio Tapia, na primeira fase, o d. magistrado acertadamente fixou a pena-base acima do mínimo legal, levando-se em conta a preponderância do art. 42 da Lei de Entorpecentes sob o previsto no art. 59 do Código Penal, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida (mais de 25 quilos de cocaína e crack), sendo notório o poder vulnerante especialmente do crack, ainda mais em tal quantidade. Ora, a quantidade de cocaína/crack é indiscutivelmente grande e não resta dúvida de que seria capaz de disseminar o vício e degradação em grande escala no local de destino (São Paulo). Assim, a pena-base foi bem fixada 2/3 acima do mínimo, atingindo 08 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena ficou inalterada. Já na terceira fase, incidiu a causa de aumento contida no art. 40, V da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que comprovado o tráfico entre Estados da Federação, ou seja, saindo do Estado de Mato Grosso em direção ao Estado de São Paulo, razão pela qual a pena foi majorada, na fração de 2/3, considerando a quase chegada ao destino final, resultando em 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 26 dias-multa. Ainda, na terceira fase, é necessário o preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não se verifica na espécie, não só pela grande quantidade de droga apreendida, mas pelo fato de o réu ter revelado que trouxe a droga de Corumbá/MS e entregaria para outra pessoa em São Paulo, recebendo U$ 1.000,00 (mil dólares) certamente pelo crime organizado, o que indica maior gravidade de sua conduta, de modo a tornar injustificável a pretensão de privilégio que só deve ser concedido para quem de forma menos importante e eventual, venha a ceder pequena quantidade de entorpecente a terceiro. Vale dizer, a conduta representa tráfico em larga escala, ligado a organizações voltadas a esse tipo de delito, pois dificilmente o apelante conseguiria a posse de tamanha quantidade de drogas sem o auxílio de grandes traficantes que, por sua vez, jamais confiariam o transporte de valiosa quantia de entorpecente a alguém que não estivesse conluiado e envolvido de forma estável com a organização criminosa principal’ (e-STJ, fls. 40-41) Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, atento às diretrizes dos arts. 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, considerou a elevada quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos na empreitada criminosa – 26 pacotes de cocaína, em pó e na forma de crack, em diferentes pesos e tamanhos, totalizando 25.300 gramas – para elevar a sanção na fração de 2/3. Assim, tendo sido apresentado elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento: (...) In casu, as instâncias ordinárias afastaram a minorante, por entenderem que, além da quantidade das drogas apreendidas – 26 pacotes de cocaína, em pó e na forma de crack, em diferentes pesos e tamanhos, totalizando 25.300 gramas –, o modus operandi, para transportar as referidas substância de Corumbá/MS para São Paulo, denota a habitualidade delitiva e o envolvimento do paciente com organização criminosa. Desse modo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o paciente é contumaz no comércio espúrio e têm ligação com o crime organizado, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (...) Consigne-se, também, que não há se falar em bis in idem, pois, além da quantidade e natureza da droga apreendida, há outros elementos dos autos que evidenciam a dedicação do paciente em atividades criminosas. Por fim, o pedido de redução do índice de elevação da pena na terceira fase merece acolhimento. Segundo preceitua a jurisprudência desta Corte, a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas exige motivação concreta quando estabelecida acima da fração mínima (HC n. 217.548/MS, Relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 12/12/2013). No ponto, vale anotar que a jurisprudência desta Corte tem admitido que a distância percorrida, a quantidade de fronteiras, de divisas e de estados transpostos, bem como a proximidade ao destino final de entrega do entorpecente sejam utilizados como fundamentos para justificar a elevação em patamar superior a 1/6 (HC 283.207/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 19/08/2014). Todavia, embora as instâncias antecedentes tenham apresentado fundamento válido, consistente no fato de o paciente ter sido abordado próximo ao destino final da entrega dos entorpecentes, mostra-se desproporcional a fixação do índice máximo, sobretudo se verificado que o percurso envolveu 2 estados, a transposição de uma divisa e o trajeto de entrega da droga não foi concluído. Logo, entende-se como suficiente a elevação da pena em 1/2. Cito, a propósito, o seguinte precedente: (...) Passo assim à dosimetria penal. A pena-base foi fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, a qual se mantém na segunda etapa, ante a ausência de atenuantes ou agravantes. Na terceira etapa, elevo-a em 1/2 pela majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, resultando a sanção final em 12 anos e 6 meses de reclusão. Fica mantida a pena pecuniária em 26 dias-multa, em atenção ao princípio da ne reformatio in pejus. Estabelecida a sanção em patamar superior a 8 anos de reclusão, inviável a fixação do regime aberto ou semiaberto, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, ‘a’, e 44, I, do Código Penal. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a fração de incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 para 1/2 e redimensionar a sanção para 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 26 dias-multa. Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 2, fls. 58-64). 



    10. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 667.326/SP.



    11. Não se demonstra flagrante ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



     



    No caso, a pena-base foi exasperada na fração de dois terços com fundamento na quantidade do entorpecente apreendido – 26 pacotes de cocaína, em pó e na forma de crack, em diferentes pesos e tamanhos, totalizando 25.300 gramas –, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (cinco a quinze anos).



    Conquanto razoável o critério do cálculo do aumento de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, não é ele absoluto, podendo o magistrado, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar as circunstâncias de cada caso, adotar outra fração de aumento, desde que proporcional e devidamente fundamentada a decisão, como se deu na espécie. 



    12. Também não há ilegalidade a ser sanada na negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. As instâncias precedentes deixaram de aplicar essa minorante com respaldo em dados objetivos da causa, não somente pela grande quantidade de drogas apreendidas, mas também pelo modus operandi, para transportar as substâncias de Corumbá/MS para São Paulo, o que sugere a habitualidade delitiva e o envolvimento do paciente com organização criminosa.



    Diferente do alegado na inicial desta impetração, descabe cogitar-se de bis in idem na espécie, pois comprova-se não terem sido utilizadas a quantidade e a natureza do entorpecente na primeira e na terceira fase da dosimetria penal. Nesta última, foram apontados elementos concretos que subsidiaram a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021). 



    Para o acolhimento da pretensão defensiva necessário seria o revolvimento da matéria fática, a que não se presta o habeas corpus.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora